Tribunal: TJDFT
Processo: 0740722-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740722-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LINK SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA DE OLIVEIRA contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por LINK SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME, concedeu tutela de urgência cautelar de arresto para determinar o bloqueio do valor de R$ 109.301,07 (cento e nove mil trezentos e um reais e sete centavos) nas contas bancárias da ré, por meio do sistema Bacenjud, e, também, a expedição de ofício para a o órgão empregador da ré, para bloqueio da margem consignável. Nas razões recursais, a agravante defende que os valores foram bloqueados em conta salário e, por isso, são impenhoráveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata liberação da totalidade da quantia bloqueada, de R$ 15.480,86, ou, subsidiariamente, a liberação do valor de R$ 6.059,41, que equivale ao último salário depositado na conta bancária. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recursal comprovado (ID 19788372). É o relatório necessário. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que, além de as matérias arguidas pela agravante serem inéditas e configurarem verdadeira inovação recursal, por não terem sido aventadas no juízo de origem, nota-se que a recorrente não logrou impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando inobservado, outrossim, o princípio da dialeticidade. Com efeito, a decisão agravada analisou e deferiu pedido de tutela de urgência do autor, formulada em ação de conhecimento, concedendo-lhe medida de arresto em caráter cautelar, o que resultou em bloqueio de valores em conta bancária da ré. Todavia, nas razões do presente recurso não se refuta a matéria analisada e decidida pelo juízo a quo, e sequer se pleiteia a reforma da decisão quanto ao que nela restou consignado. Interposto o presente agravo de instrumento, constata-se que a agravante se vale da arguição de matéria inédita referente à impenhorabilidade de verba salarial, o que não foi apresentado e, por conseguinte, apreciado na origem. Logo, como a recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de apresentar os motivos pelos quais entende que a tutela de urgência pretendida pelo autor, porventura, não merecia acolhimento, avançando sobre matéria diversa que ainda não foi decidida, o recurso não deve ser conhecido. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, em violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora